Tribunal: TJSP
Processo: 1004392-53.2016.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – CUSTAS RECURSAIS NÃO RECOLHIDAS – VÍCIO EM REQUISITO EXTRÍNSECO DO RECURSO
Tendo em vista que a comprovação do pagamento integral do preparo recursal é pressuposto extrínseco ao conhecimento do recurso e que os réus deixaram de fazê-la, imperioso o reconhecimento da deserção do recurso. Recurso não conhecido (CPC, art. 99, §7o; CPC, art. 1.007).
RECURSOS NÃO

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – CUSTAS RECURSAIS NÃO RECOLHIDAS – VÍCIO EM REQUISITO EXTRÍNSECO DO RECURSO
Tendo em vista que a comprovação do pagamento integral do preparo recursal é pressuposto extrínseco ao conhecimento do recurso e que os réus deixaram de fazê-la, imperioso o reconhecimento da deserção do recurso. Recurso não conhecido (CPC, art. 99, §7o; CPC, art. 1.007).
RECURSOS NÃO CONHECIDOS.